Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729886-33.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: RENATA SANTOS MIRANDA DE ALMEIDA, VICTOR RAPOSO DE ALMEIDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36187475. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator